Tribunal: TJES
Processo: 5007205-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007205-64.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AMANDA EXPEDITO DE ALMEIDA
AGRAVADO: JOAO VITOR ROSA DOS SANTOS
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007205-64.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: AMANDA EXPEDITO DE ALMEIDA

AGRAVADO: JOÃO VITOR ROSA DOS SANTOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por AMANDA EXPEDITO DE ALMEIDA em face de decisão interlocutória (ID nº. 1956643 – fls. 05/06) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Linhares, que reduziu o valor dos alimentos inicialmente arbitrados em favor dos filhos do casal, fixando a verba alimentar em 60% (sessenta por cento) sobre o salário mínimo.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna pela majoração do valor da obrigação alimentar devida ao filho para 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do Agravado ou, subsidiariamente, seja restabelecida para o percentual inicialmente fixado na decisão anterior, de 32% (trinta e dois por cento) da remuneração do Agravado.

Pela decisão id 1967123 foi deferido o pedido de tutela de urgência recursal formulada pela Agravante para restabelecer o percentual de 32% (trinta e dois por cento) sobre a remuneração do Agravado, inicialmente estabelecida pelo douto Juízo
a quo.

O Agravado apresentou contrarrazões (id 1968244), refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer (id 1968244), manifestando-se pelo provimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 01 de Novembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por AMANDA EXPEDITO DE ALMEIDA em face de decisão interlocutória (ID nº. 1956643 – fls. 05/06) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Linhares, que reduziu o valor dos alimentos inicialmente arbitrados em favor dos filhos do casal, fixando a verba alimentar em 60% (sessenta por cento) sobre o salário mínimo.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna pela majoração do valor da obrigação alimentar devida ao filho para 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do Agravado ou, subsidiariamente, seja restabelecida para o percentual inicialmente fixado na decisão anterior, de 32% (trinta e dois por cento) da remuneração do Agravado.

Alega a Agravante, em síntese, que o Agravado não logrou demonstrar as despesas discriminadas em sua peça defensiva na ação de origem, que o impediriam de arcar com a obrigação alimentar.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que, na ação de origem, foi imposta ao Agravado, inicialmente, a obrigação de prestar alimentos aos dois filhos menores no percentual de 32% (trinta e dois por cento) sobre a remuneração auferida pelo genitor.

Após a contestação e apresentação de documentos pelo Agravado, o MM. Juiz de Direito
a quo
, pela decisão agravada, decidiu rever o valor dos alimentos inicialmente fixados, reduzindo-os para 60% (sessenta por cento) sobre o salário mínimo. Em suas razões de decidir, assim consignou o douto magistrado:

“(...)

Com efeito, os rendimentos tributáveis declarados pelo alimentante em seu contracheque levam a crer que seus ganhos não são suficientes ao cumprimento da prestação alimentícia inicialmente fixada por este juízo.

Outrossim, foram declarados e comprovados em documentos ID 10285708, 10285715, 10286025, outros gastos em nome do alimentante, que são de grande monta e comprometem gravemente as suas possibilidades econômicas.

Dessarte, ainda que as partes tenham vivido períodos em que a situação financeira do alimentante era mais abastada e permitisse um padrão de vida mais alto, certo é que as atuais condições são diversas, o que, inevitavelmente, deve ser considerado na fixação dos alimentos.

Assim, à míngua de outros elementos de convicção, tenho que os alimentos provisórios devem ser redimensionados para 60% do salário-mínimo, de modo a atender ao disposto no art. 1.694, a luz da proporcionalidade e razoabilidade.

(...)”

Em que pese as judiciosas considerações tecidas pelo douto magistrado
a quo
, observo que os documentos carreados aos autos pelo Agravado não justificariam a redução dos alimentos pretendida.

Cumpre salientar que a referência constante na decisão agravada, relativa aos documentos id nº. 10285708, 10285715, 10286025, não guarda correspondência com os autos de origem. A partir do exame dos autos da ação originária, infere-se inexistirem os referidos valores de referência, de modo que sequer é possível saber quais documentos embasaram o juízo de valor realizado pelo douto magistrado.

Não obstante, pelo exame dos documentos constantes nos autos de origem, é possível observar que a maior parte dos valores constantes da planilha de despesas apresentada pelo Agravado (id 9862897) não veio acompanhada dos respectivos comprovantes, o que se infere, por exemplo, em relação aos itens correspondentes às duas pós-graduações mencionadas, “material de estudo”, “academia por prescrição médica” e “lazer”.

Não se descuida que, nesta seara recursal, o Agravante apresentou documentação no intuito de justificar as despesas alegadas e de amparar a pretensão de redução da verba alimentar.

Quanto ao ponto, penso serem escorreitas as minudentes considerações tecidas pela douta Procuradoria-Geral de Justiça sobre as provas apresentadas pelo Agravante nesta seara recursal, razão pela qual trago à colação breve excerto do parecer ministerial, valendo-me como razões de decidir:

“(...)

O Recorrido juntou planilha de gastos mensais na qual indica o pagamento de duas pós-graduações, materiais de estudo, alta soma em medicação, tudo sem a correspondente comprovação.

De fato, sobre essas despesas, pretendeu comprová-las a partir dos documentos vistos nos IDs 2129815 e 2129817, porém quanto à primeira pós-graduação, consta a previsão de encerramento em 03 de abril de 2022, portanto, não se trata de despesa corrente, e, quanto à segunda pós-graduação, o documento apresentado corresponde a um printscreen da tela do aplicativo da instituição de ensino com informações sobre o setor financeiro, contudo, na mesma tela há a indicação de que a matrícula do Agravado teria ocorrido em 16 de julho de 2019, tendo o curso duração máxima de 18 meses, conforme informações no próprio sítio eletrônico do educandário, de modo que esta também não é uma despesa corrente.

Não bastasse, o Agravado ainda apresenta na planilha a indicação de um elevado gasto com medicamentos, porém não comprovou nos autos possuir qualquer problema de saúde apto a justificar essa despesa.

Ainda sobre as expensas listadas nessa planilha, o Recorrido também aponta o gasto de R$ 180,00 mensais com aulas de jiu-jitsu – o que corresponde a praticamente 1/3 da verba alimentar fixada na decisão objurgada – e, conforme adequadamente registrou esse douto Desembargador Relator na decisão vista no ID 1967123, trata-se de gasto não essencial que contraria “a alegada restrição remuneratória, não sendo razoável, a meu sentir, que, sopesando-se as prioridades, deixe-se de arcar com despesas referentes a necessidades básicas dos filhos menores (um com 3 anos e outro com 8 meses de idade) como fraldas, leite, alimentação, etc., para o custeio de despesas não essenciais.”.

Outrossim, em petição juntada no ID 2281014 o Agravado informa que repactuou o pagamento do débito que possuía com o Governo Federal referente à adesão ao financiamento estudantil (FIES), assumindo nova despesa no montante de R$ 236,36. Essa despesa, como assinalado pelo próprio Recorrente, corresponde à dívida contraída antes mesmo do nascimento das crianças, não sendo razoável que ela seja empregada como justificativa para a redução do valor da pensão.

Ora, o que a Agravante postula é o restabelecimento da decisão que havia fixado os alimentos provisionais das duas crianças de tenra idade no patamar de 32% da renda mensal do Recorrido e não há nenhum exagero ou falta de razoabilidade nessa pretensão.

(...)

Assim, por ora, não identificamos substrato probatório apto a justificar a revisão dos alimentos originalmente fixados, de modo que deve ser revisada a decisão judicial recorrida e restabelecida a fixação da verba alimentar no patamar de 32% da renda do Agravado.

(...)”

Sobreleva salientar, ademais, que a decisão impugnada foi proferida em cognição sumária, de maneira que, no estágio em que a ação judicial de origem se encontrava e a partir das provas que carreavam os autos, a fixação dos alimentos no patamar anteriormente arbitrado afigura-se mais consentâneo com a realidade apresentada, devendo prevalecer até que a ampliação da atividade probatória possibilite a melhor apreciação da matéria em cognição mais aprofundada.

Assim, ao menos por ora, penso que a documentação acostada pelas partes nos autos do processo de origem justificam a manutenção da verba alimentar no percentual inicialmente fixado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento a fim de fixar o percentual da obrigação alimentar em 32% (trinta e dois por cento) sobre a remuneração do Agravado, sem prejuízo de ulterior reanálise, a depender do aprofundamento cognitivo e probatório dos autos.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007205-64.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: AMANDA EXPEDITO DE ALMEIDA

AGRAVADO: JOÃO VITOR ROSA DOS SANTOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRETENSÃO DE
MAJORAÇÃO
DE ALIMENTOS –
DEMONSTRAÇÃO DA POSSIBILIDADE
ECONÔMICA
– PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO –
MAJORAÇÃO
DEVIDA –
RECURSO
PROVIDO
.

Na fixação dos alimentos, afigura-se necessária a observância do binômio necessidade/possibilidade, previsto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil, o qual deve ser aferido de acordo com as peculiaridades do caso concreto, além de conformar-se com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante AMANDA EXPEDITO DE ALMEIDA e Agravado JOÃO VITOR ROSA DOS SANTOS.

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.